Tribunal: STF
Processo: RE 1246550
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LOCAL – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal, reformando em parte o entendimento do Juízo, assentou a legalidade da cobrança parcial dos valores despendidos para expansão da rede de água e esgoto do futuro usuário de imóvel. No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 150 da Constituição Federal. Assevera inviável a exigência de quaisquer quantias sem lei anterior que assim estabeleça.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho da decisão recorrida os seguintes fundamentos:
    No Estado de São Paulo, a Lei Complementar nº 1.025/07 criou a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), com o objetivo de regular e fiscalizar os serviços de saneamento realizados no âmbito de seu território e editou a Deliberação nº 106, de 13/11/2009, que estabelece as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
    […] 
    In casu, restou incontroverso nos autos que o ponto de água mais próximo do imóvel do recorrente está a 81 metros de distância, não se mostrando razoável que a concessionária arque, de per si, com o valor total para execução da obra, que ressalta-se, foi requerida pelo próprio recorrente. 
    Ora, a legislação aplicável à matéria é bem clara ao dispor sobre os pedidos para instalação de ligações definitivas, mostrando-se que a cobrança de parte dos valores para expansão da rede é todo legal. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, da leitura do pronunciamento impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à Lei Complementar estadual nº 1.025/07. Ora, a controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator